Tribunal: TJDFT
Processo: 0750939-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0750939-97.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JANAINA TORRES MELO MEIRA AGRAVADO: URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por JANAINA TORRES MELO MEIRA em face de URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A, ante a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho (ID 255588916), que nos autos da ação reivindicatória n. 0712802-38.2019.8.07.0006, indeferiu o pedido de tutela cautelar incidental para bloqueio de valores. Confira-se a decisão agravada: Indefiro o pedido formulado na petição de ID. 247178411. Não há nos autos título judicial ou extrajudicial constituído que ampare a pretensão cautelar de bloqueio de valores. Ademais, a parte não demonstrou, de forma concreta e objetiva, a ocorrência de qualquer ato de dilapidação patrimonial ou risco iminente à efetividade de eventual decisão de mérito. Ausentes, portanto, os pressupostos do fumus boni iuris e do periculum in mora exigidos pelos arts. 300 e 301 do Código de Processo Civil, sendo incabível a concessão de medida acautelatória com base em meras alegações. INDEFIRO, pois, o pedido de tutela cautelar incidental. Aguarde-se a suspensão determinada ao ID. 184291307. A Agravante alega que: 1) existe estreita conexão entre a presente demanda e ação cautelar anterior, na qual foi deferido arresto da quantia de R$ 320.000,00, valor que deve ser destinado à Urbanizadora Paranoazinho S/A a título de indenização; 2) a Agravante ajuizou ação na Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Sobradinho-DF a qual foi declinada a competência para a Vara do Meio Ambiente, com fulcro no art.34 da Lei n.11.697/2008, (Pje.no.0000225-11.2015.8.07.0006), onde foi reivindicado pela ora Agravante, a concessão da escritura pública do imóvel pelos constituidores do condomínio como previsto na cessão de direitos firmada ou a indenização em pecúnia do valor do lote para então ser repassado a UPSA diante da nova cobrança pelo lote, representada pela ação reivindicatória objeto do presente agravo; 3) a decisão agravada desconsiderou elementos que demonstram risco de dilapidação patrimonial, pois o Réu figura em diversos processos judiciais, o que evidencia a necessidade de garantir a efetividade da futura decisão; A probabilidade do direito decorre da existência de cessão de direitos firmada e da plausibilidade da pretensão indenizatória, conforme reconhecido em decisão anterior da Vara do Meio Ambiente, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo está presente, pois a liberação dos valores constritos poderá inviabilizar a satisfação da obrigação caso a Agravante seja vencedora. Ao final, requer: A) Seja determinado o sobrestamento/suspensão do feito na origem até o julgamento do presente agravo; B) Seja concedida liminarmente a manutenção da medida cautelar, consistente em determinar o bloqueio, a constrição nos rostos dos autos 2013.01.1.189211 -4 em tramite na Vara do Meio Ambiente, da quantia de R$320.000,00 - valor à título de indenização do lote objeto da lide na origem, antes que se proceda na liberação do montante legalmente constrito, ficando à disposição do processo no 0712802-38.2019.8.07.0006. O recurso veio desacompanhado do preparo recursal. Intimada para comprovar a hipossuficiência (ID 78635291), a Agravante trouxe aos autos o documento de ID 78724922. Decido. Em que pese a Agravante afirmar que estaria dispensada do preparo do presente recurso, “tendo em vista a concessão da assistência judiciária gratuita reconhecida no âmbito da demanda em decisões anteriores”, não verifiquei nos autos de origem tal concessão. A fim de comprovar a sua situação de hipossuficiência, a Agravante juntou aos autos a cópia da declaração Retificadora do exercício 2025. Na sua identificação de contribuinte consta que a Agravante ocupa o cargo de Militar do Exército (ID 78724922, fl. 1). Da análise dos documentos dos autos entendo que a Agravante não comprovou suficientemente a sua condição de hipossuficiente financeira. Além disso, na declaração consta empréstimo familiar para Juliana Torres Melo, no valor de R$ 426.842,74, o que é incompatível com a sua alegação de hipossuficiência. Considerando que o benefício da gratuidade tem a finalidade de garantir o acesso à justiça àqueles que, sem tal amparo, estariam impedidos de buscar a tutela de seus direitos, sob pena de sacrificar sua própria mantença e a de sua família, é incabível o seu deferimento nas hipóteses em que, em vista de seu patrimônio, as módicas custas processuais deste Tribunal de Justiça não representam risco à subsistência da parte. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão da gratuidade da justiça em sede recursal para isentar a Agravante do pagamento do preparo deste agravo. INTIME-SE a Agravante para recolher o preparo recursal, no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Considerando que no polo passivo da ação na origem encontra-se a Agravante como Ré, juntamente com ALAN MEIRA DE SOUZA. Considerando que o pedido do presente recurso foi realizado pelo corréu ALAN, o qual foi indeferido na origem e desse indeferimento a Agravante interpôs o presente recurso, formulando o mesmo pedido indeferido na origem. Considerando que ambos os Réus estejam representados pelo mesmo advogado que subscreve o presente agravo. Determino à Agravante que inclua ALAN MEIRA DE SOUZA como Agravante no presente recurso. Publique-se. Intimem-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 25 de novembro de 2025 16:07:51. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador